Tribunal: STF
Processo: RE 600582
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.